Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME.

1. Admissível a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado, no caso de notícia de prática de fato definido como crime no curso da execução. Precedentes.

2. O art. 37, parágrafo único, e art. 25, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal, expressamente preveem a possibilidade de revogação da autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime ou for punido por falta grave.

3. Ordem denegada.